Tribunal: TJMT
Processo: 1034747-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034747-57.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ GALINDO - CPF: 079.991.511-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1034747-57.2017.8.11.0041

Origem:

4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

LUIZ GALINDO

Embargado(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS – ACOLHIMENTO APENAS PARA ACLARAR A DECISÃO.

Não obstante aponte a existência de omissão, saliento que o decisum decidiu pela ausência de condenação de ambas as partes a título de custas e honorários de sucumbência.

Desta feita, entendendo pela existência de dúvida, acolho os Embargos Declaratórios apenas para aclarar o voto, contudo, sem alteração do julgamento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos, alegando existência de omissão, uma vez que não afastou sua condenação em honorários de sucumbência e custas processuais fixados em primeiro grau.

Pois bem.

Restou assim consignado na parte dispositiva do
decisum
objurgado:

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo aviado pela Reclamante, e conheço do recurso da parte Reclamada, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito DOU PROVIMENTO para isentar o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO do pagamento de honorários advocatícios.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

No caso da autora, como aviou o seu recurso adesivo quando o feito ainda tramitava na Justiça Comum, com fato superveniente, deixo de condená-la ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.
(destaquei)

Ou seja, mesmo não conhecendo do recurso interposto pela parte autora, este relator deixou de condená-la em custas processuais e honorários advocatícios.

Saliento que, o provimento do recurso da parte adversa tem por fundamento o declínio de competência a esta Justiça especializada, onde não há condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o que, por corolário lógico, também se estende ao Embargante, tanto que consignado no voto a sua não condenação.

Assim, afastando a incidência de omissão, porém verificando a dúvida do embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe, a fim de aclarar o acórdão, reforçando a revogação de condenação de honorários sucumbenciais e custas processuais para ambas as partes.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO apenas para aclarar o voto, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020